Tribunal: STF
Processo: RE 92987
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
- Taxa de Melhoramento dos Portos. Importação oriunda de país membro da ALALC. Incidência pelo percentual constante da lista Nacional de Brasil, paralelamente com isenção do imposto de importação. Inexistência de regimes aduaneiros diversos, por um dos quais deva optar o importador, dado que a isenção genérica do imposto incorpora-se imediatamente às próprias condições negociadas segundo o Tratado de Montevidéu (art. 18). Recurso extraordinário conhecido e provido.